Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DA FILHA (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DE 20% PARA 5% DA REMUNERAÇÃO BRUTA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXISTÊNCIA DE MAIS UM ALIMENTANDO NA RELAÇÃO FAMILIAR. NÃO COLACIONADAS EVIDÊNCIAS SUFICIENTES PARA SE CONCLUIR PELO FERIMENTO, FORA DE PROPORÇÃO, À IGUALDADE ENTRE IRMÃOS. EQUIVALÊNCIA ENTRE GENITORES. A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DA ALIMENTANDA (MENOR IMPÚBERE) E A PROPORCIONALIDADE FORAM CORRETAMENTE ANALISADAS NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Interesse recursal do apelante centrado na redução de 20% para 5% da remuneração bruta (obrigação alimentar), sob o argumento de não possuir capacidade financeira para arcar com aquele percentual, a par da diferença das verbas alimentares entre os filhos e de exercer a guarda de um filho, com condição especial.

II. A capacidade financeira do genitor se revela suficiente a arcar com os aludidos encargos alimentares (20% da remuneração bruta) sem comprometimento do próprio sustento, uma vez comprovado, por levantamento do sigilo bancário do genitor, que os rendimentos mensais aferidos são superiores ao declarado como remuneração bruta.

III. As necessidades dos alimentandos podem ser distintas umas das outras, sobretudo quando há condições físicas diversas (um dos três filhos possui condições especiais) e também quando são díspares as capacidades contributivas dos respectivos genitores que dividirão a responsabilidade do poder familiar.

IV. Assim, a fixação de tal valor evidencia satisfatoriamente a equalização dos percentuais, dada a análise das necessidades entre os alimentandos (reciprocamente considerados) frente à capacidade financeira de todos os alimentantes.

V. Mantido o percentual definido na sentença a título de verba alimentar.

VI. Inocorrência de litigância de má-fé.

VII. Recurso conhecido e desprovido.